Tribunal: CARF
Processo: 10880.956130/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956130/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.929 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
BIOSOL SERVICOS E SISTEMAS DE REMEDIACAO AMBIENTAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
JUNTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em razão do princípio da verdade material, culminado com o art. 38 da Lei
9.784/99, acolhe-se a juntada de documentos indispensáveis à comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte, nos termos do art. 170
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956130/2012-36
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
93.382, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 031091823, emitido eletronicamente em
04/09/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
16845.07216.300108.1.3.02-7706.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2005. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 36.358,85. No
despacho, foi reconhecido R$ 23.193,04.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que os créditos informados correspondem a retenções sobre notas
fiscais de serviços prestados no ano-calendário de 2005 e destaca que as notas fiscais
são documentos primordiais para a utilização das retenções por parte da beneficiária.
Apresenta Informes de Rendimentos de parte das fontes utilizadas e Notas Fiscais de
Serviços quanto às demais fontes, bem como planilha discriminada com as retenções
destacadas nas Notas Fiscais.
Nota-se que os Informes de Rendimento apresentados correspondem a parcelas de
crédito já reconhecidas no Despacho Decisório.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação da
compensação vinculada”.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos do voto do relator, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo
os seguintes argumentos:
“(...)
Dessa forma, entendeu a 2a Turma da DRJ/BHE que o comprovante anual de retenção
de imposto de renda na fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução, nos termos do § 2o do artigo 943 do RIR/99.
No entanto, reconheceu a possibilidade dos comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte, serem supridos quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal, o que em pesquisa realizada não foi confirmado.
Contudo, a Recorrente não pode concordar com esta decisão, conforme será
demonstrado a seguir:
III – DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
Inicialmente, cumpre esclarecer que a discussão está restrita ao direito de a Recorrente
se utilizar de créditos decorrentes de IRRF retidos em 3 (três) notas fiscais, conforme
quadro abaixo:

Em que pese, a Recorrente ter anexado à sua manifestação de inconformidade, as notas
fiscais que lastrearam os créditos, o D. Julgador entendeu que tais documentos não são
suficientes para a comprovação do crédito.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

Neste ponto, importante ressaltarmos que o artigo 733 do RIR/99, prescreve que é
obrigação da fonte pagadora fornecer comprovantes de rendimento aos beneficiários da
retenção, como também apresentar Declaração do Imposto de Renda retido na Fonte –
DIRF. (...)
É certo, portanto, que o não cumprimento pela fonte pagadora das obrigações acessórias
de forma adequada, sujeitará apenas a fonte pagadora as penalidades impostas pela
legislação tributária, além de multas caso não recolha o tributo retido.
Cumpre esclarecer que o contribuinte, não tem qualquer controle a respeito das
condutas da fonte pagadora, não podendo dessa forma ser penalizado por algo que esta
deixou de cumprir, pois a sanção somente pode ser aplicada ao sujeito da obrigação.
Entretanto, em que pese estarmos diante de uma evidente falha da fonte pagadora, pela
qual apenas esta poderá ser penalizada, a Recorrente entendeu por bem enveredar dos
maiores esforços possíveis para obter outros documentos capazes de comprovar, que de
fato sofreu a retenção dos valores cujo crédito ora pleiteia.
Saliente-se que inclusive o E. CARF sedimentou o entendimento acerca da
possibilidade de comprovação da dedução sofrida através de outros documentos, com a
edição da Súmula 143, in verbis:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, o §4o, do art. 16 do Decreto 70.235/72 prevê hipóteses em que se
admite a juntada posterior de provas no processo ou a apresentação de novos
argumentos de defesa, in verbis: (...)
No caso em tela, importante destacarmos que os documentos juntados ao presente
recurso, demonstram de forma cabal a retenção sofrida pela Recorrente, e portanto, em
respeito ao princípio da verdade material devem ser analisados para o fim de validar e
homologar integralmente a compensação realizada.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado do E. Conselho Superior de Recursos
Fiscais – CARF. (...)
Dessa forma, não pairam dúvidas sobre a possibilidade da juntada de documentos nessa
fase processual, pois no presente caso a Recorrente reputa que os documentos anexados
a sua manifestação de inconformidade, se mostravam aptos e suficientes para
comprovar seu direito, porém diante dos argumentos do julgador a quo que não lhe
foram favoráveis, se viu compelida a trazer aos autos mais documentos, que somente
reforçam o direito invocado.
Assim, no caso concreto, a apresentação das novas provas é resultado da marcha natural
do processo, e são documentos que demonstram de forma inequívoca o direito ao
crédito, o que em respeito ao PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL não pode sob
nenhuma hipótese ser ignorado, quando do julgamento do presente Recurso Voluntário.
a - DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO - CNPJ no 51.761.351/0001-56
No tocante, a fonte pagadora CNPJ no 51.761.351/0001-56, como se trata da empresa
incorporadora, foi possível a obtenção do comprovante de recolhimento do valor retido
na Nota Fiscal. (doc. 01).
Ocorre que o valor em questão foi recolhido em atraso pela fonte pagadora, o que
ensejou a aplicação de multa e juros, sendo por um lapso, não inserido no informe de
rendimentos fornecido a época.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

Dessa forma, o comprovante ora anexado, comprova que de fato houve retenção e
pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte pela fonte pagadora, devendo dessa
forma ser reconhecido o direito ao crédito no importe de R$ 7.699,86.
b – DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO - CNPJ no 48.539.407/0013-51
No tocante, a fonte pagadora CNPJ no 48.539.407/0013-51, em que pese a Nota Fiscal
demonstrar que houve a dedução do IRRF no importe de R$ 2.465,95 (dois mil,
quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), a Recorrente entendeu
por bem, promover esforços junto ao Banco Itaú, a fim obter os extratos da época .

Dessa forma, conforme se denota do extrato bancário anexo (doc. 02), cujo teor
encontra-se devidamente destacado abaixo, foi creditado na conta corrente da
Recorrente exatamente o valor líquido, constante da Nota Fiscal, ou seja, efetivamente o
valor do IRRF destacado fora deduzido pela fonte pagadora.

Portanto, resta comprovado que de fato houve retenção e pagamento do Imposto de
Renda Retido na Fonte pela fonte pagadora, devendo dessa forma ser reconhecido o
direito ao crédito no importe de R$ 2.465,95.
c – DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO - CNPJ no 42.150.391/0001-70
Finalmente, no tocante a fonte pagadora CNPJ no 42.150.391/0001-70, em que pese a
Nota Fiscal demonstrar que houve a dedução do IRRF no importe de R$ 3.000,00 (três
mil reais), a Recorrente entendeu por bem, promover esforços junto ao Banco Itaú, a
fim obter os extratos da época .

Dessa forma, conforme se denota do extrato bancário anexo (doc. 02), cujo teor
encontra-se devidamente destacado abaixo, foi creditado na conta corrente da
Recorrente exatamente o valor líquido, constante da Nota Fiscal, ou seja, efetivamente o
valor do IRRF destacado fora deduzido pela fonte pagadora.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

Portanto, resta comprovado que de fato houve retenção e pagamento do Imposto de
Renda Retido na Fonte pela fonte pagadora, devendo dessa forma ser reconhecido o
direito ao crédito no importe de R$ 3.000,00.
IV – DO PEDIDO
Pelo exposto, requer seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO conhecido e provido
em sua integralidade, a fim de que seja reconhecido o crédito no valor de R$ 13.165,81
e consequentemente homologada integralmente a compensação realizada através da
PER/DCOMP no 16845.07216.300108.1.3.02-7706.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ (Retenções na Fonte), relativo ao ano calendário de 2005
(PER/DCOMP no 16845.07216.300108.1.3.02-7706), no valor residual de R$ 13.165,81, tendo
em vista o montante já reconhecido pela DRF no Despacho Decisório, emitido eletronicamente
em 04/09/2012.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que “em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2005, retenções
de IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho decisório”.
Para melhor compreensão, segue trecho do acórdão de piso:
“Mérito
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras que alega ter em seu favor no ano-calendario 2005 para
comprovação das retenções de IRPJ não confirmadas no despacho decisório.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2005, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho
decisório.
Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão
recorrido, alegou que:
a)
Algumas fontes não encaminharam os informes de rendimento para preenchimento da DIPJ e
da correspondente Perd/Comp, mas que as notas fiscais dos serviços prestados, que são a fonte
correta e primordial para utilização do crédito, foram devidamente anexadas por ocasião da
manifestação de inconformidade e que a discussão se limita ao crédito decorrente de IRRF retidos
em 3 notas fiscais a seguir discriminadas:

b) que o não cumprimento pela fonte pagadora das obrigações acessórias de forma adequada,
sujeitará apenas a fonte pagadora às penalidades impostas pela legislação tributária, além de
multas caso não recolha o tributo retido;
c) apesar disso, a Recorrente conseguiu obter outros documentos capazes de comprovar, que, de
fato, sofreu a retenção dos valores cujo crédito ora pleiteia, tendo em vista o entendimento
acerca da possibilidade de comprovação da dedução sofrida através de outros documentos
com a edição da Súmula CARF no 143;
d) assim, em sede recursal, carreou aos autos documentos que comprovam o crédito pleiteado
no valor de R$ 13.165,81.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e, realmente, na hipótese
de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por
outros meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de
direito creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação 1
1. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou que a ausência
dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte somente poderia ser suprida, quando
possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF e, como no caso em tela, após
pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas as retenções de IRPJ
na fonte em benefício da Recorrente nas referidas declarações entregues pelas fontes pagadoras
(ano-calendário 2005), além das já confirmadas no despacho decisório, não haveria que se falar
em reconhecimento de qualquer valor complementar.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

No caso sob exame, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem
ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio. Logo, o
sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe
de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, a Recorrente apresentou, por ocasião do
recurso voluntário, os seguintes documentos:
a) Fonte pagadora CNPJ no 51.761.351/0001-56: como se trata da empresa
incorporadora, foi juntado o comprovante de recolhimento do valor retido na
Nota Fiscal (e-fls. 74 -75) demonstrando o direito ao crédito no importe de R$
7.699,86. (Obs. o valor em questão foi recolhido em atraso pela fonte
pagadora, o que ensejou a aplicação de multa e juros, sendo por um lapso, não
inserido no informe de rendimentos fornecido a época – valor recolhido R$
9.514,71);
b) Fonte pagadora CNPJ no 48.539.407/0013-51 e Fonte pagadora CNPJ no
42.150.391/0001-70: extrato bancário (e-fls. 76-80) comprovando que foi
creditado em sua conta corrente exatamente os valores líquidos, constantes das
Notas Fiscais, ou seja, efetivamente os valores do IRRF destacados foram
deduzidos pelas fontes pagadoras e o direito ao crédito nos montantes de R$
2.465,95 e de R$ 3.000,00.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos
débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional, art.
38 da Lei 9.784/99 e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Deste modo, a apresentação da prova documental em momento processual
posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

Por tais razões, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita,
já que não ocorreu a preclusão para juntada de provas, nesse caso específico. Todavia, as provas
fornecidas pela Recorrente no recurso voluntário são novas no processo e não foram analisadas e
discutidas pela DRF e DRJ e devem ser submetidas à análise pela Unidade Local para aferição
do direito creditório alegado.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada
de outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956130/2012-36

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital